Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735055-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO N DA SQN 411 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO DOS SANTOS CUNHA em face de CONDOMÍNIO DO BLOCO N DA SQN 411, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença cível n. 0724103-55.2023.8.07.0001, determinou (i) ao Condomínio Exequente, em relação à recomposição da fachada, que efetuasse as diligências necessárias para cumprimento da obrigação e apresentasse a respectiva nota fiscal nos autos, para posterior cobrança do Executado, e (ii) ao ora Agravante que, em relação às plantações, comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer, em cinco dias. Confira-se a decisão agravada (ID 75357032): Em relação à recomposição da fachada, compete ao exequente efetuar as diligências necessárias para cumprimento da obrigação e apresentar a respectiva nota fiscal nos autos, para posterior cobrança do executado. Em relação às plantações, ao executado em relação ao alegado no ID 242726189, devendo comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, em cinco dias, assumindo o ônus de sua inércia. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão extrapola os limites da sentença e do acórdão, ao impor a retirada de vegetações e objetos que não integraram a lide originária, incluindo espécies de grande porte em área pública sob responsabilidade da NOVACAP e bens móveis como bancos e vasos; 2) já cumpriu integralmente a obrigação imposta, tendo retirado todas as plantas que efetivamente introduziu nas áreas comuns do condomínio; 3) o prazo de cinco dias para cumprimento é exíguo e desproporcional, dificultando a adoção de medidas técnicas e legais necessárias; 4) a listagem apresentada pelo Agravado foi elaborada por gestão que não estava presente à época dos fatos, sendo arbitrária e sem diligência judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, incluindo a aplicação de quaisquer multas/astreintes. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, limitando a execução à adequação do cobogó e reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo Agravante quanto à retirada das plantas na área do condomínio, bem como a condenar o Agravado em custas e honorários recursais. Preparo recolhido (ID 75358228). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 75448823). Em Contrarrazões (ID 76344402, o Agravado requer o não provimento do recurso e a condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC. É o relatório. DECIDO. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer estabelecida no Acórdão n. 1936978 (ID 219426772 – fls. 13, origem), nos seguintes termos: Posto isso, CONHEÇO do recurso do autor/apelante e, a ele, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o réu, também, a promover a retirada de toda a plantação que havia cultivado na área verde que rodeia o edifício do bloco N, da Quadra SQN 411, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária diária de no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na petição de ID 242726189 (origem), mencionada na decisão recorrida, o Condomínio Exequente especificou as plantas que deveriam ser retiradas pelo Agravante. O Agravante afirmou haver retirado todas as plantas que eram de sua responsabilidade e frisou que as plantas restantes foram ali colocadas por terceiros ou eram de responsabilidade da NOVACAP (ID 244911581, origem), razão pela qual requeria a declaração de cumprimento integral da obrigação. Em resposta, o Condomínio informou que (i) tem conhecimento sobre as plantas colocadas pelo Executado, o que ocorreu há mais de 15 anos e é de conhecimento de moradores e ex-síndicos residentes no local; (ii) a vegetação de responsabilidade da NOVACAP não foi incluída na relação apresentada; (iii) as áreas ocupadas pelo Agravante são públicas, mas sob cuidados do Condomínio; (iv) o Executado colocou novamente os bancos no local e apenas transferiu os vasos para área próxima, mas também imprópria (ID 245776743, origem). Dante da divergência entre as partes quanto às plantas que deveriam ser retiradas, o Juízo de origem determinou envio de ofício à NOVACAP para que informe quais plantas indicadas no ID 242727802 (origem) devem ser retiradas e quais podem permanecer na área, indicando, ainda, se há plantações realizadas pelo próprio órgão (ID 247975312), Em 23/9/2025, a empresa requereu a prorrogação do prazo em 15 dias (ID 250881477, origem), deferida pelo Juízo (ID 250885341) no mesmo dia, o qual se encontra em curso. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelo Agravante em cinco dias não prevaleceu, ocorrendo uma espécie de conversão do cumprimento de sentença em diligência, a fim de se esclarecer quais plantas efetivamente devem ser retiradas pelo Agravante. Considerando que a manifestação da NOVACAP e os desdobramentos decorrentes têm repercussão no julgamento do presente recurso podendo, a depender do venha a ser decidido no Juízo de origem, até levar à perda do interesse recursal, é cabível a suspensão do Agravo de Instrumento, no mínimo, até o fim do prazo concedido à empresa estatal para se manifestar. Assim, SUSPENDO o presente Agravo de Instrumento até o fim do prazo concedido à NOVACAP para se manifestar nos autos de origem, sem prejuízo de ulterior prorrogação da suspensão, se necessário. Determine-se às partes, a fim de imprimir celeridade ao julgamento, que informem o decurso do prazo concedido à NOVACAP na origem e a manifestação da empresa, se houver, nestes autos, a fim de que o curso processual seja retomado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 14:13:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador